Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-45.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600066-45.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600066-45.2024.6.16.0127,
que com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
representação eleitoral por propaganda extemporânea negativa. Consequentemente, indeferiu os
pedidos postulados pelo representante na petição inicial. Da mesma forma, julgou improcedentes
os pedidos contrapostos de condenação dos representantes em litigância de má-fé e ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais. (Representação Eleitoral ajuizada por MDB de
Cidade Gaúcha -PR em face de Dione José Bilk; Ricardo Morzele; João Valter Feroldi; Fernanda
Lúcia Oliveira; Silvana Carraro Aguiar; William Da Silva De Souza; Dimesio Trindade De Oliveira;
Wensley Piqueira Rodrigues; Silvana Maria Pereira Pauleski; Marcia Rodrigues De Aquino; Eli
Cristina Dos Santos; Gelson Seles Maciel; Wesley Ferian De Oliveira; Angelica Morais Ribeiro, com
fulcro no art. 36, §3º e 36-A da Lei 9.504/97, na qual alegou que os representados utilizaram-se de
suas redes sociais para realizar propaganda antecipada na modalidade negativa, utilizando-se de
notícia descontextualizada para trazer desprestígio público ao grupo político adversário e que as
publicações foram realizadas em 12 e 13 de julho de 2024, majoritariamente através da modalidade
"story" contida nas redes sociais Facebook e Instagram, além de publicações realizadas em outras
modalidades que ainda permanecem ativas. Alegou que as postagens utilizam-se de vídeo, o qual
traz matéria televisiva datada de novembro de 2022, dando conta de cumprimento de mandados de
busca e apreensão na residência de dois ex-vereadores e um ex-prefeito de Cidade Gaúcha.
Asseverou que o vídeo segue com a demonstração da expressão "xô corrupção!", com narração
em voz grave, a qual reproduz o seguinte texto: "Teve um tempo que nossa cidade foi
envergonhada [expressão "vergonha" surge na tela], colocada nas páginas policiais pela
corrupção. Poucos ganhavam às custas da nossa população, que pagava a conta [som de sirenes
policiais]. Mas esse tempo acabou ["esse tempo acabou!"]. Eles podem se reunir, tentar nos
perseguir, criar mentiras, porque no final a resposta será sempre a mesma ["cidade gaúcha livre da
corrupção!"], ninguém mais tira a liberdade da nossa cidade e das nossas famílias." Por fim alegou
que os referidos autos estão em tramitação, sem qualquer condenação, motivo pelo qual impera a
garantia constitucional da presunção de inocência e que não se tratam de críticas políticas e sim
comentários difamatórios e injuriosos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE
GAUCHA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
DIONE JOSE BILK (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
RICARDO MORZELE (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
JOAO VALTER FEROLDI (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
FERNANDA LUCIA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
WENSLEY PIQUEIRA RODRIGUES (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
SILVANA MARIA PEREIRA PAULESKI (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
MARCIA RODRIGUES DE AQUINO PEREIRA (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
ELI CRISTINA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
GELSON SELES MACIEL (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
WESLEY FERIAN DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
SILVANA CARRARO AGUIAR (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
WILLIAM DA SILVA DE SOUSA (RECORRIDO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
ANGELICA MORAIS RIBEIRO (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960075
02/09/2024
08:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.836

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600066-45.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA -
MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRIDO: DIONE JOSE BILK
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: RICARDO MORZELE
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: JOAO VALTER FEROLDI
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: FERNANDA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: WENSLEY PIQUEIRA RODRIGUES
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: SILVANA MARIA PEREIRA PAULESKI
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: MARCIA RODRIGUES DE AQUINO PEREIRA
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
Num. 43960075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: ELI CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: GELSON SELES MACIEL
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: WESLEY FERIAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: SILVANA CARRARO AGUIAR
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: WILLIAM DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: ANGELICA MORAIS RIBEIRO
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO
VOTO – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE
EXPRESSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Cidade Gaúcha contra a sentença do Juízo da
127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha - PR que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta pelo recorrente, sob o argumento de que os 14
(quatorze) recorridos teriam utilizado redes sociais para realizar propaganda
antecipada na modalidade negativa.

1.2 As publicações foram realizadas em 12 e 13 de julho de 2024,
na modalidade stories e publicação no Facebook e no Instagram. O conteúdo é
um vídeo de matéria televisiva datada de novembro de 2022, sobre o
cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência de dois ex-
vereadores e um ex-prefeito de Cidade Gaúcha, seguido das expressões "XÔ
CORRUPÇÃO", "VERGONHA", dentre outras.

1.3 O recorrente alegou que os recorridos divulgaram, em redes
sociais, vídeos de caráter difamatório com o objetivo de influenciar
Num. 43960075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

negativamente a opinião pública, caracterizando propaganda eleitoral negativa
antecipada.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as publicações em discussão não
possuem elementos de cunho eleitoral que a qualifiquem como propaganda
eleitoral extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a veiculação de matéria jornalística em redes sociais sobre
investigação criminal contra ex-políticos de Cidade Gaúcha caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa.

2.2 A aplicação do princípio da liberdade de expressão no contexto
eleitoral e sua relação com a propaganda eleitoral negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite a divulgação de informações e
opiniões durante a pré-campanha, desde que não envolvam pedido explícito de
voto ou de não voto e não utilizem formas vedadas de propaganda eleitoral,
conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
propaganda eleitoral antecipada negativa exige o pedido explícito de não voto,
a desqualificação direta de pré-candidato ou a divulgação de fato sabidamente
inverídico que macule a honra ou imagem de pré-candidato (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, DJE,
11/06/2024).

3.3 No caso em questão, a publicação impugnada reproduziu
matéria jornalística de ampla divulgação que não contém pedido explícito de
voto ou de não voto, nem faz menção direta a candidatos ou pré-candidatos,
caracterizando, portanto, o exercício legítimo da liberdade de expressão.
Demais disso, não houve identificação específica das pessoas que foram
objeto da matéria jornalística, tampouco se pode afirmar que a notícia é
sabidamente inverídica, eis que a matéria foi divulgada por meio da TV aberta e
não há provas em contrário nos autos.

3.4 As expressões "xô corrupção", "vergonha" e "Cidade Gaúcha
livre de corrupção" foram publicadas de forma isolada, em perfis de pessoas
físicas, sem vinculação a qualquer pessoa, o que caracteriza o mero exercício
do direito fundamental da liberdade de expressão garantido a todos
constitucionalmente.

3.5 A expressão de opiniões e a divulgação de fatos jornalísticos
de interesse público são garantias constitucionais de liberdade de expressão,
essenciais para o debate político democrático, especialmente na ausência de
prova de que a matéria divulgada seja sabidamente inverídica ou vise
Num. 43960075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

diretamente a desqualificação de pré-candidatos.

3.6 A crítica a agentes públicos é inerente ao debate político e
protegida pela liberdade de expressão, salvo quando extrapola os limites ao
incidir em calúnia, difamação ou injúria, o que não se verificou no caso
concreto, de modo que não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada
negativa. Precedente desta Corte Eleitoral.

3.7 Diante da ausência de elementos que configurem propaganda
eleitoral antecipada negativa ou que violem o princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, não há que se falar em intervenção da
Justiça Eleitoral para limitar o exercício de liberdade de expressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Cidade Gaúcha, mantendo a sentença que julgou
improcedente a presente representação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados

Lei n. 9.504/97, artigo 36-A.

Resolução TSE n. 23.610/2019, artigo 3º-A.

Jurisprudência relevante citada

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, DJE, 05/06/2023.

TSE Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, DJE, 11/06/2024.

RECURSO ELEITORAL nº 060058229, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, PSESS, 06/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43960075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Cidade Gaúcha em face de sentença do juízo eleitoral da 127ª Zona
Eleitoral de Cidade Gaúcha - PR que julgou improcedente a representação eleitoral, bem
como indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 43931921), o recorrente alegou que, nos dias
12 e 13 de julho de 2024, os recorridos veicularam vídeo, por meio das redes sociais
Facebook e Instagram, na modalidade story, sobre matéria televisiva, referente ao mês de
novembro do ano de 2022, que noticia o cumprimento de mandados de busca e
apreensão na residência de dois ex-vereadores e um ex-prefeito da Cidade Gaúcha, cujo
teor seria de comentários difamatórios e injuriosos com o intuito de ofender a imagem e
honra de grupo político adversário. Aduziu, então, que os vídeos divulgados tem por
objetivo influenciar negativamente a opinião pública, o que caracteriza propaganda
eleitoral negativa. Requereu, desse modo, o provimento do recurso para reconhecer a
prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, bem como aplicação de multa a
cada um dos recorridos.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do
recurso (ID 43931929).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43939072).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

b) Do mérito do recurso

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
Num. 43960075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zílio assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
Num. 43960075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo
eleitoral. Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Num. 43960075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. "

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado “vote em” e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à configuração de
propaganda antecipada negativa pelos recorridos em razão da veiculação nas redes
sociais Instagram e Facebook, na modalidade story, divulgando de matéria televisiva,
referente ao mês de novembro do ano de 2022, que noticia o cumprimento de mandados
de busca e apreensão na residência de dois ex-vereadores e um ex-prefeito da Cidade
Gaúcha cujo teor seria de comentários difamatórios e injuriosos com o intuito de ofender a
imagem e honra de grupo político adversário, o que caracterizaria propaganda eleitoral
antecipada negativa.

Veja-se a transcrição do vídeo relativo a matéria divulgada (ID 43931843):

"Uma operação do Gaeco cumpriu mandados em Cidade Gaúcha e outras cidades do
Paraná, hoje, pela manhã. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na
cada de dois ex-vereadores e um ex-prefeito de Cidade Gaúcha.

Teve um tempo em que nossa cidade foi envergonhada. Colocada nas páginas
policiais pela corrupção. Poucos ganhavam às custas de nossa população que
pagava a conta. Mas, esse tempo acabou. Eles podem se reunir, tentar perseguir,
criar mentiras porque, no final, a resposta será sempre a mesma: ninguém tira mais a
liberdade de nossa cidade e das nossas famílias.

Entre os crimes, a investigação apura fraudes à licitação e corrupção. A operação
batizada de "Chão de Giz" prendeu quatro pessoas, cumpriu 26 mandados de busca e
apreensão em quatro cidades, além de Cidade Gaúcha. Segundo o Ministério Público,
um grupo econômico familiar administrava empresas que teriam participado das
mesmas licitações simulando as condições de concorrência que, na verdade, na
prática, nao existiam. Há indícios que os empresários teriam oferecido terrenos ao ex-
prefeito e a dois ex-vereadores de Cidade Gaúcha".

Na sequência, vejam-se imagens impugnadas divulgadas nos stories dos
recorridos:

Num. 43960075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

Num. 43960075 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

Denota-se, tanto da transcrição do vídeo quanto das imagens impugnadas,
que se trata de reprodução de matéria jornalística divulgada amplamente ao público na
TV aberta, no ano de 2022, que noticia investigação de apuração de crimes contra a
administração pública, bem como cumprimento de mandados de busca e apreensão
realizados na residência de dois ex-vereadores e um ex-prefeito.

O conteúdo impugnado que não revela crítica ou ofensa pessoal
especificamente contra determinado candidato ou agente público do município de Cidade
Gaúcha, eis que não há menção a quaisquer nomes, tampouco se pode afirmar que a
notícia é sabidamente inverídica, eis que a matéria foi divulgada por meio da TV aberta e
não há prova contrária nos autos.

Outrossim, verifica-se que não há pedido explícito de voto ou de não votar em
determinada pessoa, nem mesmo apresenta qualquer abuso ou excesso que enseje a
limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral.

Trata-se, na verdade, de veiculação de matéria jornalística relativa a fatos
ocorridos no mencionado município, sem qualquer direcionamento ou ataque pessoal a
eventuais adversários políticos que possa, por ventura, macular a honra ou imagem de
outros pré-candidatos ou agentes públicos.

As expressões "xô corrupção", "vergonha" e "Cidade Gaúcha livre de
corrupção" foram publicadas de forma isolada, sem vinculação a qualquer pessoa, o que
caracteriza o mero exercício do direito fundamental da liberdade de expressão garantido a
todos constitucionalmente.

Destaca-se que o conteúdo da postagem sequer menciona especificamente o
nome dos ex-vereadores e ex-prefeitos mencionados na matéria jornalística, os
quais foram alvo dos mandados e busca e apreensão, de modo que não se pode concluir
que o conteúdo possa acarretar mácula à imagem ou a honra de pré-candidatos ou
candidatos, eis que não houve identificação de forma precisa das pessoas atingidas pela
operação Chão de Giz.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM
COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO
FACEBOOK - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
Num. 43960075 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução - TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022.

A crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional
deve ser justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada.

Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e
automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do
período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate
sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE
060149544, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

Desse modo, ausente o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas, pode-
se concluir pela inexistência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os futuros candidatos e, portanto, acompanho o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pela não configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cidade
Gaúcha para manter a sentença que julgou improcedente a presente representação
eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

Num. 43960075 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600066-45.2024.6.16.0127 -
Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA - MUNICIPAL
- PR - Advogados do RECORRENTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017 - RECORRIDOS: DIONE JOSE BILK, RICARDO
MORZELE, JOAO VALTER FEROLDI, FERNANDA LUCIA DE OLIVEIRA, DIMESIO TRINDADE
OLIVEIRA, WENSLEY PIQUEIRA RODRIGUES, SILVANA MARIA PEREIRA PAULESKI,
MARCIA RODRIGUES DE AQUINO PEREIRA, ELI CRISTINA DOS SANTOS, GELSON SELES
MACIEL, WESLEY FERIAN DE OLIVEIRA, SILVANA CARRARO AGUIAR, ANGELICA MORAIS
RIBEIRO - Advogados dos RECORRIDOS: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - PR106361,
PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 -
RECORRIDO: WILLIAM DA SILVA DE SOUSA - Advogado do RECORRIDO: CLAUDIO
MICHELIN BIASUZ - PR33788.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960075 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208114408500000042913491
Número do documento: 24090208114408500000042913491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:26:40